Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-16.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-16.2017.8.14.0049

APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: OVIDIO DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ANTENAS TRANSMISSORAS DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL INTEGRAM O FUNDO DE COMÉRCIO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RENOVAÇÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO NÃO-RESIDENCIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE APELANTE, EM VIRTUDE DO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao recurso de de Apelação julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLARO S/A

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Renovatória nº
0800921-16.2017.814.0049
ajuizada em desfavor de
OVÍDIO DA SILVA LISBOA
.

A parte ora apelante ajuizou ação em epígrafe (Id. 1760161)
, noticiando ter celebrado, em 15/07/2008, contrato de locação não-residencial de parcela do imóvel pertencente à parte ora apelada, objetivando

a instalação de Estação Rádio-Base, para desenvolvimento da atividade de exploração do serviço de telefonia celular
,
cujo prazo de vigência de 05 (cinco) anos, com término previsto para 14/07/2013, teria se renovado automaticamente pelo mesmo período, motivo pelo qual tencionou a declaração do dito direito, mediante o aluguel mensal de R$1.706,84 (um mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 1760309)
, julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “
constituindo a Estação de Rádio Base em que está instalada a antena de transmissão, apenas um dos instrumentos da prestação do serviço da empresa de telefonia requerente, essa circunstância, por si só, não torna o imóvel locado para seu abrigo um ponto comercial, a desafiar a proteção legal da ação de renovação compulsória”
.
Outrossim, fixou prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel, sob peba de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1760312)
, em cujas razões sustenta o cabimento da ação renovatória na espécie, pois
uma ERB, antena, estrutura adotada, estaria compreendida no espectro de proteção conferida ao locatário pela Lei nº 8.245/91, justamente por consistir em uma parte significativa do fundo de comércio utilizada no desempenho de sua atividade empresária, como forma de permitir a respectiva continuidade no local onde já a exerce, o qual, inclusive, não seria escolhido aleatoriamente, mas mediante estudo de localização estratégica para melhor propagação do sinal de transmissão de dados.
Subsidiariamente
, pretende obter indenização e lucros cessantes e a dilação do prazo para a retirada dos equipamentos do local de 90 (noventa) dias para, no mínimo, 01 (um) ano. Por derradeiro, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, culminando com a procedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1760322)
, esgrimando a impossibilidade de renovação compulsória, quer porque teria havido a modificação do contexto contratual, já que passou a funcionar no mesmo local a sociedade empresária de sua propriedade, denominada “Serrana Indústria e Comércio de Carrocerias LTDA”, quer porque o valor da prestação locatícia estaria abaixo da média de mercado, tendo ela, inclusive, sido provisoriamente fixada em R$2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos) nos autos da ação nº 0006873-48.2013.814.0049 e, finalmente, porque a estrutura utilizada pela parte apelante não integraria o seu fundo de comércio, haja vista que, nem de longe, irá afetar o exercício de suas atividades, as quais continuarão a ser exploradas independentemente da torre de comunicação instalada no imóvel objeto da locação. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção da sentença.

Recebi o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1773472).

A parte apelada interpôs recurso de agravo interno (Id. 1789359)
, tencionando a atribuição tão somente do efeito devolutivo ao recurso principal.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, nesta assentada, ao julgamento direto do recurso principal, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual JULGO-O PREJUDICADO.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 1760314, Id. 1760315 e Id. 1760318). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da natureza jurídica da atividade desenvolvida no ponto, qual seja, manutenção de torres de transmissão de sinal de telefonia móvel, a configurar fundo de empresa e, por conseguinte, o direito à renovação automática e compulsória do contrato locatício celebrado entre as partes.

Inicialmente, a sua elucidação deve resultar da análise sistemática dos elementos de prova catalogados nos autos, à luz das normas de regência acerca da matéria em dialética.

Nessa toada, mister consignar que o instituto jurídico da renovação locatícia não residencial tem previsão no art. 51 da Lei nº 8.245/91, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 51
. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Destarte, a sua finalidade é garantir o fundo de comércio, compreendido, segundo o magistério de Fábio Ulhôa Coelho
[1]
, “pelo conjunto de
bens reunidos pelo empresário para a exploração de sua atividade econômica dotados de proteção jurídica, para preservar o investimento realizado na organização da empresa”
.

Forte nessas premissas, tenho que, na espécie,
a
s torres de transmissão são estruturas imprescindíveis à consecução da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam investimento da operadora ora apelante, e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao seu patrimônio, de maneira que o local onde estão situadas, objeto de locação não residencial, é passível de tutela jurisdicional mediante ação renovatória.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. ANTENAS. FUNDO DE COMÉRCIO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e se a instalação de Estação Rádio Base (ERB) configura fundo de comércio a ser tutelado pela ação renovatória. 3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 4.
O local destinado à instalação de Estação Rádio Base (ERB), objeto do contrato de locação não residencial, configura fundo de comércio a ser tutelado pela ação renovatória
. Precedentes. 5. A procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de locação comercial depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/1991 e da inexistência de legítima oposição de exceção de retomada pelo locador. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1872262/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 08/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. ESTRUTURA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. FUNDO DE COMÉRCIO. CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação renovatória de locação de imóvel ajuizada em 29/06/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/03/2018 e concluso ao gabinete em 26/10/2018. 2. O propósito recursal é dizer se a "estação rádio base" (ERB) instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio de empresa de telefonia móvel celular, a conferir-lhe o interesse processual no manejo de ação renovatória fundada no art. 51 da Lei 8.245/91. 3. Por sua relevância econômica e social para o desenvolvimento da atividade empresarial, e, em consequência, para a expansão do mercado interno, o fundo de comércio mereceu especial proteção do legislador, ao instituir, para os contratos de locação não residencial por prazo determinado, a ação renovatória, como medida tendente a preservar a empresa da retomada injustificada pelo locador do imóvel onde está instalada (art. 51 da lei 8.245/91). 4. Se, de um lado, a ação renovatória constitui o mais poderoso instrumento de proteção do fundo empresarial; de outro lado, também concretiza a intenção do legislador de evitar o locupletamento do locador, inibindo o intento de se aproveitar da valorização do imóvel resultante dos esforços empreendidos pelo locatário no exercício da atividade empresarial. 5. As estações de rádio base (ERBs), popularmente reconhecidas como "antenas", emitem sinais que viabilizam as ligações por meio dos telefones celulares que se encontram em sua área de cobertura (célula). E a formação de uma rede de várias células - vinculadas às várias ERBs instaladas - permite a fluidez da comunicação, mesmo quando os interlocutores estão em deslocamento, bem como possibilita a realização de várias ligações simultâneas, por meio de aparelhos situados em diferentes pontos do território nacional e também do exterior. 6. As ERBs se apresentam como verdadeiros centros de comunicação espalhados por todo o território nacional, cuja estrutura, além de servir à própria operadora, responsável por sua instalação, pode ser compartilhada com outras concessionárias do setor de telecomunicações, segundo prevê o art. 73 da Lei 9.472/97, o que, dentre outras vantagens, evita a instalação de diversas estruturas semelhantes no mesmo local e propicia a redução dos custos do serviço. 7.
As ERBs são, portanto, estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam investimento da operadora, e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao seu patrimônio
. 8. O cabimento da ação renovatória não está adstrito ao imóvel para onde converge a clientela, mas se irradia para todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da atividade empresarial, porque, ao fim e ao cabo, contribuem para a manutenção ou crescimento da clientela. 9.
A locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação das ERBs está sujeita à ação renovatória
. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1790074/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Ademais, o fato de a parte apelada desenvolver atividade empresarial no mesmo local - o que não restou demonstrado nos autos - não tem o condão de, por si só, obstaculizar a renovação locatícia, pois o objeto contratual é apenas parcela do imóvel, de maneira que, em princípio, ambas as atividades poderiam ser desenvolvidas harmoniosa e concomitantemente.

Melhor sorte não socorre a parte apelada quanto ao fato de o valor pago pela parte apelante, a título de prestações locatícias, estar pretensamente aquém da média de mercado e, por isso, se trataria de justificativa plausível para a não renovação contratual. Quer porque como ela própria aduziu, a matéria é objeto da Ação Revisional de Aluguel nº
0006873-48.2013.814.0049, onde foi majorado para R$2.571,11 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e onze centavos); quer porque enveredar sobre este particular importaria em usurpação de competência do juízo que a esteja processando.

Outrossim, tendo sido feliz a parte apelante em se desincumbir do ônus de demonstrar o direito vindicado e de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, o provimento do pleito recursal é medida que se impõe.

À vista do exposto, JULGANDO PREJUDICADO o recurso de agravo interno, voto pelo (a):

1.

PROVIMENTO do recurso principal de apelação;

2. REFORMA DA SENTENÇA, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a renovação do contrato de locação pelo prazo de 05 (cinco) anos, cujas prestações mensais
fixo provisoriamente no valor de R$1.706,84

(mil setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizado e corrigido monetariamente,

se outro não tiver sido determinado o cumprimento
na ação revisional
nº
0006873-48.2013.814.0049
;

3. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS;

4. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados na origem para 12% (doze por cento), considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelante nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
.

5. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,
04
de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
COELHO, Fábio Ulhôa.
Curso de Direito Comercial
, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 159.

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 25/05/2022